Tribunal: TJDFT
Processo: 0756320-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705696-21.2021.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) de expedição de “ofício” à Igreja Vida, a fim de obter informações sobre possível renda auferida pela parte executada perante aquela instituição religiosa. Eis o teor da decisão ora revista: Adoto o relatório da decisão de ID 216494884. SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. propõe EXECUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR em desfavor de LAURENICE WERCELENS PINHEIRO, em 25/08/2021 14:40:26, partes qualificadas. A executada foi citada por edital (ID 159698622). Contudo, a Curadoria Especial noticiou a ausência de elementos para embasar a oposição de embargos (ID 169598347). Na decisão de ID 186605714, foi deferido que se procedesse à realização dos atos executivos já deferidos no ID 156379837, com preferência, inicialmente, para a tentativa de penhora de valores via SISBAJUD. Valor do crédito executado atualizado no importe de R$ 43.379,62 (ID 178336192). Tentativas de bloqueio parcialmente frutíferas, no montante de R$ 2.250,57, conforme certidão de ID 189817463. A executada apresentou impugnação de ID 189144415, sob o argumento de que os valores constritos são originários de pensão alimentícia. Afirma que essa conta é utilizada exclusivamente para recebimento de pensão e pagamento de despesas. Acosta sentença homologatória de acordo de pagamento de pensão alimentícia, ordem de pagamento em folha e foto com informações acerca da conta bloqueada. Na decisão de ID 193826968 este juízo entendeu que a executada não comprovou a natureza impenhorável dos valores constritos e rejeitou a impugnação da executada, em que determinou o levantamento dos valores pela exequente (ID 193826968), havendo a transferência, via pix, no ID 202343612. A executada foi intimada a comprovar sua hipossuficiência (ID 193826968), mas não o fez no prazo e modo determinado. Acrescento que na decisão de ID 216494884 foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela executada. Foi deferida a pesquisa no sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueado o valor de R$ 19,42 (ID 239037254). Consulta nos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD, ID 238386742. Intimada, a executada não apresentou impugnação nos autos. Na petição de ID 238440105 o exequente requer seja notificada a empregadora da executada e a igreja em que é presidente, para que informem o valor do seu salário. Na petição de ID 245378544 o exequente ratificou o pedido. Decido. À Secretaria para verificar se o documento de ID 238391846 se encontra visível para o exequente. Indefiro o pedido exequente, porquanto a informação acerca da renda da executada consta na pesquisa no sistema INFOJUD (ID 238391846). A informação contida no documento é de que a executada labora na ACADEMIA FIT BRAZIL LTDA, e recebe o salário aproximado de R$ 1.318,80 mensais. Não há informação de salário proveniente da igreja que a executada frequenta. Ademais, é ônus do exequente buscar informações a respeito de eventuais ganhos da executada na instituição, ou que se trata apenas de voluntariado religioso. Fica o exequente intimado para indicar bens penhoráveis. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Defiro, desde já, após preclusão, o levantamento do valor penhorado R$ 19,42 , mais acréscimos, em favor do exequente, que, pelo no prazo, deverá informar a sua chave Pix para transferência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) conforme resultado da pesquisa no sistema 'Sniper', a agravada, como presidente da igreja, pode exercer atividade remunerada sem declarar à Receita Federal; (b) existe risco de omissão de informações caso o pedido seja feito pela agravante diretamente à igreja, pois a presidente é a própria agravada; (c) com base no princípio da cooperação, se faz necessária a intervenção judicial para obter dados sobre eventual remuneração da embargada. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de ofício para a Igreja Vida, “a fim de que traga aos autos documento que comprovem a vinculação da agravada, bem como se recebe salário pela prestação dos serviços e, caso haja percepção de remuneração que seja anexado aos autos os 3 (três) últimos contracheques ou comprovante de pagamento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais [inadimplência do pagamento de mensalidades escolares]. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Infoseg, Renajud, Infojud e Sniper), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe à parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque parte exequente (ora agravante) não comprovou minimamente a eficácia da medida (expedição de ofício), sobretudo porque o processo já conta com resultado útil de localização de renda salarial da parte agravada. Nesse sentido colaciono precedente, “mutatis mutandis” desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CENSEC, INCRA E DETRAN. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao CENSEC, INCRA e DETRAN para localização de bens do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao DETRAN/DF para localização de bens do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de partes devedoras em processos judiciais, conforme estabelece o Provimento CNJ no 18/2012, sendo inviável sua utilização para obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 3.1. Precedente: “(...) Tese de julgamento: 1. A CENSEC não se presta à busca de bens penhoráveis em processos judiciais, pois sua finalidade se restringe ao intercâmbio de atos notariais entre serventias extrajudiciais. 2. A expedição de ofício à CENSEC para localização de bens do devedor é inviável, sendo ônus do credor promover diretamente tal diligência, mediante pagamento dos emolumentos devidos. (...).” (0719488-54.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/08/2025.). 4. O exequente possui outros meios para consulta de eventuais imóveis rurais em nome do devedor junto ao INCRA, mediante o recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa, tornando desnecessária a expedição de ofício.4.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. Não é necessária a intervenção judicial para a pesquisa de imóveis rurais, via ofício ao INCRA.” (0735961-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.). 5. A pesquisa via sistema RENAJUD já retornou resultado positivo, listando dois veículos em nome do executado, com inserção de restrição de transferência e expedição de termo de penhora, inexistindo utilidade na expedição de ofício ao DETRAN. 6. A expedição indiscriminada de ofícios para obtenção de informações acessíveis pela própria parte contraria os princípios da economicidade processual e da otimização dos recursos do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios para localização de bens do executado constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de acesso às informações pelos meios ordinários disponíveis à parte interessada. 2. Inexiste justificativa para intervenção judicial quando os dados perseguidos podem ser obtidos diretamente pela parte mediante diligências próprias ou quando já foram alcançados por sistemas judiciais de pesquisa patrimonial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797, 845, § 1o; Provimento CNJ no 18/2012, arts. 18, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707713-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2024; TJDFT, AGI 0741378-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024. (Acórdão 2053363, 0732370-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II).